Tribunal: STF
Processo: RHC 211759
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR QUE JÁ EXAMINOU O PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL, O QUE TAMBÉM JÁ APRECIADO POR ESTA CORTE SUPREMA. DESCABIMENTO DE NOVA APRECIAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO QUE SE PRESTA A REITERAR ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.